Tribunal: TJSP
Processo: 2224368-21.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 12o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E DA CAUÇÃO - INDEFERIDOS OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - PARTE AUTORA QUE DEIXOU DE EMENDAR A INICIAL E RECOLHER A TAXA JUDICIÁRIA CORRESPONDENTE A 1% DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 4o, INCISO I, DA LEI ESTADUAL No 11.608/03, ALÉM DO DEPÓSITO DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA, PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E DA CAUÇÃO - INDEFERIDOS OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - PARTE AUTORA QUE DEIXOU DE EMENDAR A INICIAL E RECOLHER A TAXA JUDICIÁRIA CORRESPONDENTE A 1% DO VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 4o, INCISO I, DA LEI ESTADUAL No 11.608/03, ALÉM DO DEPÓSITO DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA, PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, I, DO CPC.
Processo extinto sem resolução de mérito.